Tribunal: TCU
Processo: 013.375/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades na Chamada Pública 01/2022, promovida pelo Município de União dos Palmares/AL, para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, com utilização de recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae).

Inteiro teor:
Acórdão 3011/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Chamada Pública 1/2022, da Prefeitura Municipal de União dos Palmares/AL, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. Considerando que, ao analisar os documentos pertinentes à representação, constatou-se vício de representação, consubstanciado na ausência de procuração do advogado Dr. Antônio Carlos Leão Galvão, OAB-AL 6260, signatário da peça inicial (peça 1), impedindo a verificação da outorga, designação e extensão dos poderes conferidos a ele (peça 12); considerando que foram emitidos ofícios de diligência com vistas ao saneamento do vício de representação, sob pena de serem tidos como inexistentes os atos praticados pelo procurador, nos termos do art. 145, § 1o, do Regimento Interno do TCU; considerando que, apesar de os ofícios de diligência terem sido recebidos, conforme ARs de peças 18 e 19, não houve êxito na tentativa de regularização; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 145, § 1o, 235, parágrafo único, e 237, do Regimento Interno-TCU, e nos arts. 103, § 1o, e 105, da Resolução TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) comunicar esta decisão ao representante; c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 013.375/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Prefeitura Municipal de União dos Palmares/AL. 1.2. Representante: Associação das Comunidades de Remanescente Quilombolas da Região dos Quilombos de Alagoas (ACQQ) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.